Tribunal: TRF3
Processo: 5000509-68.2022.4.03.6137
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
267/575)

5000509-68.2022.4.03.6137

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000509-68.2022.4.03.6137

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ARTHUR JOSE VALDERRAMOS DE ARRUDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PLINIO MARCOS BOECHAT ALVES FERREIRA - SP159988-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.

Ementa

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA EM EXECUÇÕES FISCAIS. REDISCUSSÃO POR INTEGRANTE DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro ajuizados por Arthur José Valderramos de Arruda em face do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. A ação visava declarar a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 11.473 do CRI de Andradina/SP e sustar leilões designados em execuções fiscais. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, §3o, do CPC, diante de decisões definitivas nas execuções fiscais que afastaram a caracterização do imóvel como bem de família.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de análise prévia da coisa julgada na decisão saneadora impede sua apreciação na sentença por força de preclusão pro judicato; (ii) se integrante da entidade familiar pode, por meio de embargos de terceiro, rediscutir a impenhorabilidade de imóvel já afastada por decisão transitada em julgado em execuções fiscais que envolveram os proprietários do bem.III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria de ordem pública pode ser conhecida de ofício enquanto não decidida anteriormente, não incidindo preclusão pro judicato quando a questão não foi apreciada em momento processual anterior.

A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia da entidade familiar, desde que comprovada sua utilização como residência permanente.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade de filho para suscitar a impenhorabilidade do bem de família em embargos de terceiro, desde que não haja decisão definitiva anterior afastando essa condição em processo que envolva os proprietários do imóvel.

Decisões transitadas em julgado nas execuções fiscais reconheceram a inexistência de comprovação de moradia dos executados no imóvel, afastando sua caracterização como bem de família.

A rediscussão da matéria por outro integrante da entidade familiar, por meio de embargos de terceiro, configura tentativa de desconstituir, por via transversa, a coisa julgada formada nas execuções fiscais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A matéria de ordem pública pode ser apreciada na sentença quando não examinada anteriormente, não havendo preclusão pro judicato.

A decisão transitada em julgado que afasta a impenhorabilidade de bem de família em execução envolvendo os proprietários do imóvel impede sua rediscussão por outros integrantes da entidade familiar em embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro não podem ser utilizados para desconstituir, por via indireta, a coisa julgada formada em processo anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, §3o, 502 e 506; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.488.048/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 13.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2.005.367/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.491.095/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 05.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000509-68.2022.4.03.6137

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ARTHUR JOSE VALDERRAMOS DE ARRUDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PLINIO MARCOS BOECHAT ALVES FERREIRA - SP159988-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

O DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR): Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por ARTHUR JOSÉ VALDERRAMOS DE ARRUDA em face do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, objetivando a declaração de impenhorabilidade do imóvel matriculado no 11.473 do CRI da Comarca de Andradina e a sustação de leilões designados nas execuções fiscais relativas à Dívida Ativa não-tributária e sanções metrológicas (processo no 5000509-68.2022.4.03.6137).

A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por coisa julgada material, com fundamento no art. 485, inciso V, §3o, do CPC, ao fundamento de que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel já havia sido apreciada e definitivamente decidida no âmbito das execuções fiscais envolvendo os proprietários do bem, e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. (ID 278506855).

Apela o embargante, por meio de recurso de apelação. Preliminarmente, alega que, não havendo apuração da coisa julgada na decisão saneadora do processo, houve a preclusão pro judicato para nova apreciação. No mérito, narrando que reside no referido imóvel juntamente com sua filha e seus genitores, executados nas execuções fiscais promovidas pelo INMETRO, sustenta, em síntese, que não lhe é oponível coisa julgada formada nas execuções das quais não participou, invocando os arts. 502 e 506 do CPC para delimitar os efeitos subjetivos da coisa julgada e afirma sua legitimidade para opor embargos de terceiro visando proteger o bem de família, tendo juntado aos autos (holerites, recibos escolares, documentos do empregador) comprobatórios da residência. Requer, assim, a cassação da r. sentença, com a devolução dos autos a origem para a análise do mérito do processo ou, entendendo este Eg. Tribunal Federal que o feito está maduro, a sua reforma para, afastada a coisa julgada, julgar procedente o pedido, por ser o imóvel impenhorável, invertendo os ônus de sucumbência (ID 278506858).

Não foram apresentadas contrarrazões no tribunal.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000509-68.2022.4.03.6137

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ARTHUR JOSE VALDERRAMOS DE ARRUDA

Advogado do(a) APELANTE: PLINIO MARCOS BOECHAT ALVES FERREIRA - SP159988-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

O DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR): A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de coisa julgada material a impedir o processamento dos embargos de terceiro opostos pelo apelante, que busca afastar a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 11.473 do Cartório de Registro de Imóveis de Andradina/SP, sob a alegação de tratar-se de bem de família.

Inicialmente, sendo assente o entendimento de que "as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato"(EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024), no caso dos autos, a coisa julgada não foi rejeitada em oportunidade processual anterior à sentença, de maneira que nada impedia sua apreciação pelo Juízo "a quo".

Assim sendo, passo a analisar a questão controvertida nos presentes autos.

A Lei n.o 8.009/1990, no art. 1o, estabeleceu a impenhorabilidade do bem imóvel destinado à moradia da família, que não respondem por dívida de qualquer natureza:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

E, para efeitos de impenhorabilidade, de acordo o art. 5.o da Lei n.o 8.009/1990 é considerado como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Existindo outros imóveis de titularidade do executado, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo prévio registro de outro para tal fim:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Portanto, o bem imóvel que é considerado como bem de família é o residencial com o específico fim de moradia permanente, sendo único, ou, existindo outros de propriedade do devedor, o de menor valor ou aquele que tiver sido devidamente registrado para esse fim.

Outrossim, embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a legitimidade do filho para suscitar, em embargos de terceiro, a impenhorabilidade do bem de família em que reside, a alegação não pode ser usada para, por via transversa, modificar a decisão que tenha rechaçado a caracterização em demanda que envolveu os proprietários do bem, operando-se a coisa julgada em relação a outros integrantes da entidade familiar que não tenham sido parte no feito.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO SUSCITADA PELOS GENITORES QUE NÃO PODE SER NOVAMENTE AGITADA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POR OUTROS INTEGRANTES DA ENTIDADE FAMILIAR QUE SUPOSTAMENTE HABITAM NO IMÓVEL. PRECEDENTES. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90 QUE, ADEMAIS, SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A MÁ-FÉ PROCESSUAL RECONHECIDA EM OUTRO FEITO CONEXO NO QUAL EXPRESSAMENTE AUTORIZADA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS SOBRE O IMÓVEL.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, a decisão que afasta a impenhorabilidade do bem de família opera coisa julgada em relação a outros integrantes da entidade familiar que não tenham sido parte no feito.

2. Na hipótese, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 também deve ser afastada, porque existe decisão em outro feito conexo, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e autorizando a prática de atos executivos sobre o bem.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.005.367/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, A ENVOLVER OS PRÓPRIOS PROPRIETÁRIOS DO BEM, NÃO RECONHECENDO A IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL. REDISCUSSÃO, EM DEMANDA MANEJADA PELOS FILHOS. INVIABILIDADE.

1. A questão da impenhorabilidade do bem objeto do litígio, em demanda a envolver os proprietários (genitores dos agravantes) e a sociedade empresária de que são sócios, já foi enfrentada, no acórdão vinculado ao AREsp 1.137.414/SP (recurso não conhecido). A decisão da Corte local naquela demanda, ora sob o manto da coisa julgada material, dispôs que: a) o caso se submete ao disposto no artigo 3o, inciso V, da Lei 8009/90, que afasta a impenhorabilidade quando "para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar"; b) "os proprietários do imóvel e sócios- proprietários da empresa [...] na qualidade de terceiros garantidores da Cédula de Crédito Bancário, deram em hipoteca o imóvel objeto da matrícula 35.918 do Registro de Imóveis da Comarca de Tupã (SP), como forma de garantir a dívida em execução", "a hipótese se coaduna com a exceção prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90, tendo em vista que a garantia foi oferecida pelo casal proprietário da empresa principal devedora".

2. Por um lado, muito embora a jurisprudência do STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar em embargos de terceiro a impenhorabilidade do bem de família em que reside, essa hipótese não pode ser usada para, por via transversa, desconstituir a coisa julgada material, proferida em demanda a envolver os próprios proprietários do bem. Por outro lado, como os próprios proprietários não podem mais opor impenhorabilidade do bem de família, é descabido o reconhecimento, em benefício de outrem que supostamente reside no imóvel (o que nem mesmo foi foi reconhecido pelo Juízo de primeira instância, no que não infirmado pela Corte local), em vista do vínculo de filiação.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.491.095/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

No caso em tela, o embargante, ora apelante, sustenta que reside no imóvel de Matricula 11.473 do CRI da Comarca de Andradina/SP, juntamente com sua filha e seus genitores, Marcia Valderramos de Arruda e Nilson de Arruda.

Constando os genitores como executados nos autos de execuções fiscais ajuizadas pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO, registradas sob os nos 0001684-03.2013.4.03.6137, 0001686-70.2013.4.03.6137, 0001677-11.2013.4.03.6137 e 0001700-54.2013.4.03.6137 e nos quais o citado imóvel foi objeto de contrição, em decisão judicial definitiva foi rechaçada a sua caracterização como bem de família nas EFs nos 0001700.54.2013.403.6137 0001686-70.2013.4.03.6137, conforme verifica-se da r. sentença, proferida em 17/04/2023:

"Nos autos da Execução Fiscal n.o 0001686-70.2013.4.03.6137, foi proferida decisão (ID 32223770) indeferindo o pedido do coexecutado Nilson Luiz de Arruda para que fosse reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel em questão, e, consequentemente, a sua impenhorabilidade. Em razão disso, foi interposto o Agravo de Instrumento no 5000608-53.2021.4.03.0000 (ID 44291430), o qual foi negado provimento, nos termos da seguinte decisão (ID 244349506):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON LUIZ DE ARRUDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de origem, que deferiu, em favor da agravada, penhora de bem imóvel de propriedade do recorrente, que alega ser o mesmo bem de família, e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei Federal 8.009/90. Pugna pela desconstituição imediata do ato constritivo.

É o relatório.

DECIDO.

Em juízo de cognição sumária, nos moldes do art. 932, IV, do CPC, observo que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Quanto ao mérito recursal, contrariamente ao que tenta fazer acreditar a parte agravante, fica bem claro nos autos que não se trata, na hipótese, de bem de família aquele que fora objeto de penhora, nos termos da legislação em vigor.

Com efeito, segundo certidão de oficial de justiça, a qual goza, como ato administrativo, das presunções legais de legalidade, veracidade e legitimidade - ora não desconstituída pela parte interessada - o executado, nem sua família, residem no imóvel penhorado, de maneira que ele não se enquadra nos requisitos do artigo 1o e seguintes, da Lei 8.009/90.

Ausente, pois, o requisito essencial do fumus boni iuris.

Nestes exatos termos é o r. decisum em questão, que ora se utiliza como razões de decidir.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 2 de março de 2022.

O Agravo de Instrumento no 5000608-53.2021.4.03.0000 (ID 44291430) transitou em julgado em 09/05/2022 (ID 250213101).

Nos autos da Execução Fiscal n.o 0001700.54.2013.403.6137, foi proferida decisão (ID 46050137) indeferindo o pedido da coexecutada Marcia Valderramos de Arruda para que fosse reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel em questão, e, consequentemente, a sua impenhorabilidade. Em razão disso, foi interposto o Agravo de Instrumento no 5004260-78.2021.4.03.0000 (ID 52763598), o qual foi negado provimento, nos termos do seguinte acordão (ID 263738962):

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. INFORMAÇÕES CONFLITANTES SOBRE RESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. A pretensão recursal não procede.

II. Márcia Valderramos de Arruda não comprovou que a entidade familiar por ela composta ou por seus filhos resida no imóvel matriculado sob o no 11.473 no CRI da Comarca de Andradina/SP, a título de único bem de raiz.

III. Embora diga que chegou a alugar o prédio e usou a renda para custear residência em outro Estado, não há prova do contrato de locação, nem de depósitos feitos regularmente por terceiro para emprego em outra moradia, o que impede a incidência da Súmula no 486 do STJ.

IV. Da mesma forma, não há prova de que os filhos e netos residam no imóvel, como chegou a afirmar em primeira instância. Se chegaram a residir, deveria ter juntado alguma prova da moradia, como fez em relação à alegação atual de que mora no prédio juntamente com o marido – faturas de consumo de água, energia elétrica e telefone.

V. Ocorre que essa alegação também não é suficiente para a demonstração de impenhorabilidade. Márcia Valderramos de Arruda juntou faturas de serviços públicos do início de 2021, posteriores à decretação de penhora (2019), distanciando-se dela em mais de um ano.

VI. Conquanto nada impeça que a entidade familiar passe a fixar em imóvel já penhorado residência, cuja necessidade faz sobrevir a impenhorabilidade pelo direito constitucional de moradia e dignidade da pessoa humana, a situação da devedora não se ajusta por dois motivos: em primeiro lugar, o marido e ela estão domiciliados em outros lugares, como se pode depreender das tentativas do oficial de justiça de intimação da penhora e da procuração outorgada (ID 23233587, páginas 122 e 131).

VII. E, em segundo lugar, eles não trouxeram qualquer justificativa para a fixação da nova residência, explicando por que moravam em outro lugar e decidiram se transferir para o prédio penhorado.

VIII. Em circunstâncias tão obscuras, não se pode descartar a possibilidade de que eles possuem mais de um imóvel, o que preservaria a penhora do prédio para o qual se mudaram posteriormente.

IX. A alegação de que, em execução fiscal similar, o imóvel restou liberado tampouco restou comprovada. Além de Márcia Valderramos de Arruda não ter juntado decisão nesse sentido, em prejuízo do contraditório do INMETRO, verifica-se, em consulta ao extrato de movimentação do processo no 0001365-35.2013.4.03.6137, que a penhora foi cancelada por motivo distinto (prescrição intercorrente).

X. Portanto, a impenhorabilidade do imóvel com fundamento em configuração de bem de família não pode ser decretada neste momento processual (artigo 1o da Lei no 8.009/1990).

XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004260-78.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 17/12/2021, Intimação via sistema DATA: 21/01/2022)

O Agravo de Instrumento no 5004260-78.2021.4.03.0000 transitou em julgado em 11/03/2022 (ID 263728966)."

Assim, nos processos executivos citados, em decisão definitiva rejeitada a alegação de impenhorabilidade do bem em questão, porquanto não reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel de Matricula sob o n.o 11.473 do CRI da Comarca de Andradina/SP pelos executados, genitores do ora embargante, opera-se a preclusão da questão, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, não podendo o filho, na presente ação de embargos à execução de terceiro pretender, por viatransversa, reabrir a discussão.

Acrescento, por fim, que os documentos citados, juntados a estes autos, foram produzidos unilateralmente e não me parecem suficientes à conclusão de alteração do quadro fático já analisado, observando-se que somente foi apresentada certidão negativa/positiva de propriedade, referente aos pais do autor, do CRI local, Comarca de Andradina/SP, não demonstrada a inexistência de outros imóveis de propriedade dos executados em localização diversa, sequer fazendo referência ao Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tanto mais do apelante.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação supra.

EMENTA

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA EM EXECUÇÕES FISCAIS. REDISCUSSÃO POR INTEGRANTE DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro ajuizados por Arthur José Valderramos de Arruda em face do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. A ação visava declarar a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 11.473 do CRI de Andradina/SP e sustar leilões designados em execuções fiscais. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, §3o, do CPC, diante de decisões definitivas nas execuções fiscais que afastaram a caracterização do imóvel como bem de família.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de análise prévia da coisa julgada na decisão saneadora impede sua apreciação na sentença por força de preclusão pro judicato; (ii) se integrante da entidade familiar pode, por meio de embargos de terceiro, rediscutir a impenhorabilidade de imóvel já afastada por decisão transitada em julgado em execuções fiscais que envolveram os proprietários do bem.III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria de ordem pública pode ser conhecida de ofício enquanto não decidida anteriormente, não incidindo preclusão pro judicato quando a questão não foi apreciada em momento processual anterior.

A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia da entidade familiar, desde que comprovada sua utilização como residência permanente.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade de filho para suscitar a impenhorabilidade do bem de família em embargos de terceiro, desde que não haja decisão definitiva anterior afastando essa condição em processo que envolva os proprietários do imóvel.

Decisões transitadas em julgado nas execuções fiscais reconheceram a inexistência de comprovação de moradia dos executados no imóvel, afastando sua caracterização como bem de família.

A rediscussão da matéria por outro integrante da entidade familiar, por meio de embargos de terceiro, configura tentativa de desconstituir, por via transversa, a coisa julgada formada nas execuções fiscais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A matéria de ordem pública pode ser apreciada na sentença quando não examinada anteriormente, não havendo preclusão pro judicato.

A decisão transitada em julgado que afasta a impenhorabilidade de bem de família em execução envolvendo os proprietários do imóvel impede sua rediscussão por outros integrantes da entidade familiar em embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro não podem ser utilizados para desconstituir, por via indireta, a coisa julgada formada em processo anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, §3o, 502 e 506; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.488.048/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 13.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2.005.367/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.491.095/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 05.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão